Tribunal: TJMT
Processo: 1004494-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por G.B.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Oitava Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1054459-28.2020.8.11.0041 – Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Medicamento de Alto Custo – proposta em face UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - indeferiu a tutela de urgência requerida.
Inconformado, em suas razões alega em síntese, que o Agravante, menor impúbere é acometido por Epilepsia de difícil controle, CID 40.4, PARALISIA CERBRAL, CID G.80.8 e TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO – conforme laudo neurológico.
Aduz que o juízo, entendeu pela necessidade do tratamento, porém negou, por entender que não havia provas que a operadora de saúde teria negado o tratamento prescrito pelo médico especialista. Provas essas que estão explicitas no petitório inicial e oportunamente também demonstrada nesse agravo.
No que tange a medicação de alto custo (canadibiol), que o juízo “a quo” entendeu não ser obrigação contratual da requerida.
Consigna, que na constituição do contrato de prestação de serviço não consta na minuta que a contratada estaria desobrigada de fornecer tratamento médico e medicamentos aos enfermos de PARALISIA CEREBRAL, EPLEPSIA e TRANSTORNO BLOBAL DE DESENBOLVIMENTO.
Que o agravante por diversas vezes buscou tratamentos médicos e a agravada sempre se furtando de suas obrigações, em não ofertar os devidos tratamentos PRESCRITOS PELO MÉDICO NEUROLOGISTA. Conforme laudos do NEUROPEDIATRA e relatórios da terapeuta ocupacional, fonoaudiologia e fisioterapeuta, que o agravante precisa de tratamento imediato, continuo e por tempo indeterminado nas seguintes terapias: fisioterapia com método Bobath, fonoaudiologia (com método BOBATH e ênfase em linguagem), terapia ocupacional (com estimulo diversos), Equoterapia, hidroterapia, musicoterapia, psicologia e medicamento (canidibiol ou Revivid THC).
Discorre sobre os efeitos da tutela antecipada.
Ressalta a necessidade dos tratamentos prescritos pela médica neuropediatra e fármacos.
Ainda, que a não realização dos tratamentos prescritos, trará consequências irreversíveis a saúde e desenvolvimento do Agravante.
Defende o enquadramento no código de defesa do consumidor.
Destaca que não cabe ao AGRAVADO determinar a demanda necessária e o tratamento adequado ao AGRAVANTE, mas sim os médicos e especialistas que acompanham o quadro clínico do paciente.
Discorre sobre o fornecimento de medicamento domiciliar.
Sustenta que todas as solicitações de tratamento via canal adequado (central de agendamento) tiveram seus pleitos negados (id.n.o 80033995).
Defende a necessidade de inversão do ônus da prova.
Requer o recebimento do presente agravo de instrumento conforme artigo 955, 944 e 1015 do CPC;
A reforma da decisão atacada, na qual conceda liminarmente o tratamento e fármacos prescrito pelo médico, conforme pedido na peça vestibular. Id. 43872588;
Seja reconhecida a existência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela.
É o relatório.
DECIDO.
A antecipação dos efeitos da tutela, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, tem como pressupostos básicos: a possibilidade de existência do direito afirmado pelo demandante, que é a juntada da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação; o risco de que o direito sofra um dano de difícil ou impossível reparação ou o abuso de direito de defesa do demandado e a reversibilidade dos efeitos do provimento.
Colaciona-se:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
O eminente jurista - Humberto Teodoro Júnior - em artigo publicado na RF342/107, sob o título tutela antecipada e tutela cautelar, leciona: Justifica-se a antecipação de tutela pelo princípio da necessidade, a partir da constatação de que sem ela a espera pela sentença de mérito importaria denegação de justiça, já que a efetividade da prestação jurisdicional restaria gravemente comprometida.
Reconhece-se, assim, a existência de casos em que a tutela somente servirá ao demandante se deferida de imediato.
Depreende-se, pois, que para a concessão, total ou parcial, dos efeitos da tutela, mister que se façam presentes a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações trazidas pela parte, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.
A prova inequívoca apta a traduzir o convencimento do Magistrado é aquela que autorizaria um pronunciamento favorável à parte requerente, se a sentença tivesse de ser proferida no momento em que se está examinando o pedido de antecipação da tutela.
Extrai-se dos autos que o Agravante, representado por sua mãe, com o objeto de compelir o plano de saúde apelante a cobrir o tratamento multidisciplinar com terapias especializadas, e o fornecimento de medicamento canabidiol EVR ZERO THC 6000/120ML ou REVIVID ZERO THC 6000/30ML, ante a negativa de autorização do plano de saúde para tratamento e diagnóstico de Epilepsia de difícil controle, CID 40.4, PARALISIA CERBRAL, CID G.80.8 e TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO.
In casu, a médica Dra. Marcia Regina S. de Abreu, CRM 4808, neurologista infantil, receitou o uso de canabidiol conforme ids. 80049955, bem como, por meio de relatório médico (id.no 80033997 – pág. 1⁄2 e id.n.80049952-pág1à5 e id.n. 80049954- pág.1à3) foi explicitado a importância do terapia ocupacional.
No entanto, que houve negativa pela operadora de saúde, conforme se verifica dos protocolos (id.n.o 80033995 – pág. 29 à 33).
Pois bem, verifico que se encontra evidenciado não só perigo de dano irreparável e de difícil reparação como aparência do bom do direito da parte agravada, tendo em vista o relatório médico detalhado elaborado por profissionais que acompanham a parte agravada, os quais demonstram a imprescindibilidade do tratamento iniciado pelos especialistas.
Os documentos juntados aos autos demonstram o estado de saúde do Agravado, bem como a necessidade do uso de medicação específica para obter melhores resultados no tratamento.
No que diz respeito à verossimilhança das alegações, estando diante de uma relação de consumo, submetendo-se o contrato às regras do CDC, de modo que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e constarem em destaque quando restritivas, nos termos dos arts. 47 e 54, §4o do CDC.
Sendo assim, como há previsão no contrato para tratamento da patologia, a princípio, tem-se como abusiva, a cláusula que restringe a forma de tratamento indicada pelo profissional que acompanha o menor.
Dessa forma, considerando que o tratamento que foi indicado à parte autora possui cobertura contratual, não se pode aceitar a recusa da cooperativa em fornecer e custear o tratamento com equoterapia, musicoterapia e hidroterapia, bem como o fornecimento de medicação para diagnóstico e tratamento da enfermidade.
Diante do exposto DEFIRO a tutela pretendida pelo Agravante e determino que a Agravada forneça/custeie as terapias indicadas pelos médicos assistentes bem como a medicação canabidiol EVR ZERO THC 6000/120ML ou REVIVID ZERO THC 6000/30M, conforme prescrição médica.
Intime-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Após, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator